Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728283-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda - EPP Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0010337-98.2008.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Exceção de pré-executividade (Id 43375171 Pág 155/169) apresentada por ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal, partes já qualificadas nos autos. Em suas alegações, a excipiente defendo que o percentual das multas em cobrança é excessivo, vulnerando princípios constitucionais. Aventa, ainda, a inconstitucionalidade dos encargos de atualização do débito, pois estaria cumulando a SELIC com juros e correção monetária. Distrito Federal se manifestou em Id 43375171 - Pág. 197 a 201. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, as matérias aventadas não dizem respeito a questões conhecíveis de ofício pelo magistrado e não induzem nulidade da execução, razão pela qual inviável o conhecimento do incidente, a teor da Súmula 393 do STJ. A alegação de valor excessivo da multa punitiva ou a ilegalidade da cumulação de encargos da cobrança são temas que tocam eventual excesso de execução, de modo que devem ser discutidas tais questões por meio de embargos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que a agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1237214, 07241584820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)-grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). 2.1. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As Certidões de Dívida Ativa que embasam a Ação de Execução Fiscal preenchem os requisitos formais exigidos nos artigos 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei no. 6.830/1980. 4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão no 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)-grifei Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. P.R.I. Intime-se o exequente, ainda, para dar andamento útil à execução, indicando bens à penhora, no prazo de até 30 dias, sob pena de suspensão (art. 40 da LEF).” A agravante alega, em suas razões recursais, (Id. 18467291), em síntese, que a denominada exceção de pré-executividade é admitida para a impugnação de questão de ordem pública não submetida aos efeitos da preclusão. Argumenta que a multa consignada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) tem caráter confiscatório, pois o valor equivale a aproximadamente 200% (duzentos por cento) do valor do débito principal. Assim, conclui que o valor da multa deve ser reduzido para que seja evitado o confisco de bens pertencentes à sua esfera patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, reconhecida a possibilidade de exame do caráter confiscatório da multa, cuja exigibilidade deve ser afastada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18467294). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de exame, a qualquer tempo, do eventual caráter de confisco atribuído à multa prevista em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no curso do processo de execução fiscal. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerada uma exceção. Esta modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.[4] Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há motivo para tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados do agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” A despeito da inadequada denominação do meio empregado pelo recorrido para suscitar a inconstitucionalidade da multa nos autos do processo principal, a questão relativa ao eventual caráter de confisco atribuído à multa punitiva pode ser objeto de exame, ainda que em momento posterior ao apropriado para o manejo dos embargos à execução. O conceito de ordem pública, aliás, indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado [4] e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos [5]. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública [6]. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos [7]. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade [8]. Portanto, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, o descontentamento da devedora a respeito do hipotético caráter de confisco relacionado à multa que lhe fora aplicada pode ser objeto de exame no presente momento do curso do processo de execução fiscal. Com efeito, a referida questão foi suscitada pela primeira vez no curso do processo de execução fiscal e não exige a produção de prova para que seja devidamente examinada, bastando a mera comparação do valor da multa com a quantia atribuída à obrigação principal relativa ao crédito tributário. A propósito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGACÕES DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO EM QUE SE COMINADA. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. Os dados constantes da CDA são suficientes para a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e da suposta inconstitucionalidade do art. 189, I, c, do Dec. 82/66. (Acórdão no 902141, 20130020037376AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015, p. 313)” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao ponto, a agravante pretende impugnar o valor da multa fixada em razão da eventual sonegação de ICMS apurada pela fiscalização tributária (CDA no 129822183). A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). Caso contrário, o injusto esvaziamento da esfera patrimonial do contribuinte pode ocorrer por via transversa, qual seja, a partir da fixação de penalidades abusivas relacionadas à obrigação tributária principal. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a obrigação tributária foi quantificada em R$ 1.069.304,42 (um milhão sessenta e nove mil trezentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo certo que a multa foi fixada no montante de R$ 2.438.520,54 (dois milhões quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), de acordo com a CDA referida no Id. 43375171. Como já mencionado acima, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou precedente no sentido de que as multas punitivas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor correspondente ao crédito tributário ostentem caráter de confisco. De acordo com o parâmetro em referência, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso para que que a multa seja para 100% (cento por cento) do valor do crédito tributário. O requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da multa importaria em impor à agravante ônus econômico não razoável que equivaleria ao confisco, de acordo a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [5] FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132. [6] LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999 p. 52. [7] KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006. [8] cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157.